Tribunal: TJDFT
Processo: 0709505-38.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 309 DO CTB. DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. CRIME DE PERIGO CONCRETO. COLISÃO COM OUTRO VEÍCULO. PERIGO DE DANO COMPROVADO. CONDUTA TÍPICA. FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 309 do CTB à pena de 7 (sete) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, considerando incabível a substituição por pena restritiva de direitos.2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66453822). Sem preparo, pois o recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.3. Em suas razões recursais, o apelante sustenta a atipicidade da conduta. Aduz que a sentença baseou-se meramente no fato de o recorrente não possuir permissão ou habilitação para conduzir veículo e na ocorrência da colisão, não havendo qualquer comprovação relativa ao efetivo perigo de dano ao bem jurídico tutelado, circunstância elementar do tipo penal. Alega que não houve a comprovação de que o acusado gerou perigo de dano. Afirma que o perigo deve ser concreto, conforme Enunciado Criminal 98 do FONAJE. Menciona não ser possível concluir, de forma cabal e definitiva, sequer a dinâmica do acidente de trânsito, que dirá que o recorrente teria gerado perigo de dano. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença, com a absolvição do acusado.4. Em contrarrazões, O MPDFT refuta as alegações do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (ID 66453830).5. Parecer do MPDFT oficiando pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 66937227).6. Decisão proferida pelo Juízo a quo (ID 66453829) concedendo o benefício da gratuidade de justiça ao apelante. Considerando que a matéria é de competência do Relator (art. 11, XIV, do RITR) e que os documentos trazidos aos autos comprovam a hipossuficiência financeira do apelante, ratifico a concessão do benefício.II. Questão em discussão7. Saber se o fato praticado pelo réu é típico.III. Razões de decidir8. O crime previsto no art. 309 do CTB consiste em "dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano".9. No caso, a autoria e a materialidade restaram devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 420/2024-26a DP / Ocorrência Policial no 3780/2024-26a DP (ID 66453217 e 66453219) e pelo depoimento produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.10. Com efeito, a Sra. Angélica, condutora do outro veículo envolvido no acidente, disse, em juízo, que estava dirigindo seu veículo, em avenida de mão dupla, quando o acusado, que vinha em sentido contrário, virou seu veículo repentinamente, sem a devida sinalização, tentando entrar em uma rua adjacente ao lado da avenida em que ela estava, de modo que não conseguiu frear o carro e acabou colidindo com o veículo do réu. O policial militar Sr. Edilson, por sua vez, em juízo, afirmou que foi acionado pelo Copom para atendimento; que no local estava o Corpo de Bombeiros atendendo uma das condutoras; que o réu tirou o veículo do local e estacionou próximo; que verificou que o réu não tinha CNH, após consulta a um aplicativo do DETRAN, o que também foi confirmado pelo réu.11. Vale notar que, em juízo, o réu confirmou que a versão dos fatos apresentada na denúncia, relativamente ao acidente, era verdadeira e afirmou que chegou a oferecer o conserto do veículo da vítima na oficina em que trabalhava.12. É certo que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de crime de perigo concreto, é necessária a ocorrência de perigo real, dada a exigência do próprio dispositivo (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.556.343/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.10.2020). Ocorre que, no caso, é possível afirmar que a conduta do réu se amolda ao tipo penal do art. 309 do CTB, pois, com sua conduta, o acusado não apenas gerou perigo de dano concreto, como efetivamente provocou a colisão com outro veículo.13. Assim, as provas produzidas em juízo são harmônicas e coesas e estão em conformidade com a versão dos fatos apresentada na fase inquisitorial, sendo possível concluir que o réu praticou a conduta de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação, gerando perigo de dano, pois, com sua conduta, provocou o acidente, não havendo falar em atipicidade da conduta.14. Por fim, vale relembrar: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ademais, vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.15. A fixação da pena definitiva em 7 (sete) meses de detenção observou adequadamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP, não merecendo qualquer reparo.16. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a fixação do regime inicial semiaberto observou adequadamente o disposto no artigo 33, parágrafos 2o, alínea "b", e 3o do CP, não merecendo qualquer reparo. Vale notar que o acusado é reincidente, tendo uma condenação penal transitada em julgado pelos crimes previstos nos artigos 24-A da Lei 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas de urgência) e 129, §§ 1o e 13 do CP (lesão corporal grave contra a mulher). No ponto, vale lembrar o teor da Súmula 269 do STJ, segundo a qual "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".17. Da mesma forma, correta a sentença ao considerar incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, haja vista que o réu é reincidente em crime doloso (art. 44, II, do CP) e os crimes reincidentes foram praticados contra vítima mulher em situação de violência doméstica.18. Nesse sentido: Acórdão 1908451, 0704258-04.2023.8.07.0012, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.IV. Dispositivo e tese19. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.